Tribunal: TCU
Processo: 027.321/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar eventuais danos e responsabilidades decorrentes de todas as operações realizadas pela Atlântica Administração de Recursos Ltda em fundos de investimentos do Postalis, inclusive do Brasil Sovereign II.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação da SecexPrevidência, autuada em cumprimento ao item 9.6.5 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário (Relator: Vital do Rêgo), a seguir transcrito, com a finalidade de apurar eventuais danos e responsabilidades decorrentes de todas as operações realizadas pela Atlântica Administração de Recursos Ltda., administrada pelo Sr. Fabrizio Dulcetti Neves, em fundos de investimentos do Postalis, inclusive no fundo "Brasil Sovereign II". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência do presente Acórdão ao representante, às partes interessadas e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.